Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734918-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: PAULO CRUZ DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0707653-78.2021.8.07.0010, proposta pelo Agravante em desfavor de PAULO CRUZ DE SOUZA, entre outros temas, determinou a emenda à inicial, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato, já que retornou com a informação de que o destinatário estava “AUSENTE”, facultando-se ao Autor a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de notificação válida, sob pena de indeferimento da petição inicial. O Feito originário tramita sob a forma de Processo Judicial Eletrônico. Nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, em razão do nível de sigilo atribuído, não é possível a esta Relatoria visualizar no Feito originário a petição inicial e os documentos que a acompanharam. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que retire o sigilo atribuído ao Feito originário ou para que promova a juntada de tais documentos (petição inicial e os documentos que a acompanharam), haja vista que essenciais à compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador